Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-15.2019.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGE VIRAGO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INCAPACIDADE NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO.
1. A obrigação alimentar entre os ex-cônjuges, embora decorra do dever de mútua assistência (CC. art. 1.566, III), possui um caráter excepcional, suplementar e, via de regra, transitório.
2. Em casos excepcionais, mulheres que já se divorciam em idade que não permitirá o retorno ao mercado de trabalho ou pessoas que se dedicaram exclusivamente aos afazeres domésticos durante anos a fio, sem qualquer chance de exercer atividade remunerada, é que os alimentos serão fixados por tempo indeterminado, mas submetidos à cláusula rebus sic stantibus.
3. Diante da inexistência de elemento probatório que demonstre a incapacidade laboral ou baixa escolaridade da apelante, a improcedência do pedido de alimentos entre ex-cônjuges é medida impositiva.
4. Recurso conhecido e improvido.